Tribunal: TJES
Processo: 5010840-80.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010840-80.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: KEWEN DUARTE PEREIRA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010840-80.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
KEWEN DUARTE PEREIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCELA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO EM DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenizatória por dano moral (com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada) ajuizada por KEWEN DUARTE PEREIRA em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, a requerente celebrou um contrato de financiamento de veículo com o requerido em 2022, com parcelas mensais no valor de R$ 1.524,16 (mil quinhentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), com vencimento da primeira parcela do contrato na data de 29/05/2022, quando o autor efetuou o pagamento.

No entanto, a partir do mês de junho o requerente passou a receber diversas ligações de empresas de cobrança do requerido, ora afirmando que o demandante estava inadimplente em relação à primeira parcela, pois teria quitado ela com atraso e, portanto, estavam pendentes os juros. No dia 17/06/2022 enviou e-mail para o banco, informando que já havia pago a parcela e anexando o comprovante, porém, as ligações se mantiveram.

Por fim, ao tentar adquirir uma câmara frigorífica junto à loja Frigelar, por meio de financiamento pelo banco Santander, o demandante foi surpreendido com a negativa de efetivação do financiamento, ao argumento de que seu nome estava com restrição junto ao SERASA, pelo suposto débito da parcela de 29/05/2022 junto ao requerido.

Em sede de contestação a requerida alega perda do objeto, posto que já havia retirado o nome do autor dos serviços de crédito. No mérito, afirma que estava no exercício regular de seu direito, logo, seriam inexistentes os danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, CONDENANDO a parte ré ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente e com juros ambos a partir da prolação desta, pelas razões acima expostas.
JULGO PROCEDENTE

o pedido de declaração de inexistência de débito referente às parcelas vencidas em 29/05/2022 e 29/06/2022.

JULGO PROCEDENTE
o pedido determinando que o réu cesse com as ligações de cobrança relativo ao objeto da presente ação, sob pena de multa.

CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OUTRORA CONCEDIDA.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4041388, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma, pois a condenação imposta a título de danos morais seria indevida, diante da remoção do nome do autor dos serviços de proteção ao crédito ou, ao menos, deveria ser reduzida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reparo.

Explico.

A negativação indevida do nome gera dano moral
in re ipsa
devido ao prejuízo imediato causado à reputação e à honra do indivíduo. Quando alguém tem seu nome incluído em órgãos de restrição de crédito sem um motivo legítimo ou uma justificativa adequada, isso resulta em uma clara ofensa à sua imagem perante a sociedade. A simples negativação do nome já traz consigo a presunção de abalo moral, uma vez que a situação provoca constrangimento, angústia e incerteza em relação à sua integridade financeira.

Dessa forma, o dano moral
in re ipsa
é reconhecido nessas circunstâncias, uma vez que a negativação, por si só, é suficiente para causar sofrimento emocional e abalo psicológico ao indivíduo, dispensando a necessidade de provar a extensão desse dano, pois sua existência é presumida.

Em vista disso, de acordo com os documentos trazidos aos autos, é possível concluir que a inscrição indevida do autor nos serviços de proteção ao crédito ocorreu. No presente caso, ainda foi prejudicial ao autor, pois impediu-o de adquirir um financiamento junto a outra instituição bancária.

Isto posto, nos casos de negativação indevida, o dano é presumido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal
a quo
, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7⁄STJ.

2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Diante dos argumentos apresentados e considerando a natureza intrínseca do dano moral
in re ipsa
, conclui-se que os danos morais são devidos no caso em questão.

Isto posto, sobre o
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não havendo nos autos prova que demonstre a necessidade aumento ou diminuição do valor arbitrado na condenação em danos morais.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que o recorrente violou os deveres anexo à sua obrigação contratual o que resultou no bloqueio do cartão de crédito e na inscrição do consumidor no cadastro de proteção ao crédito.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$6.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Devo lembrar que, nos últimos anos a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)